Tribunal: TJDFT
Processo: 0742569-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742569-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAMUEL SOARES DE SA PACIENTE: CARLOS EDUARDO SOARES TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O impetrante instruiu o habeas corpus apenas com declaração de emprego e comprovante de residência do paciente (IDs 42245354 e 42245357). Consta no inquérito policial n. 0705203-28.2022.8.07.0011, vinculado no PJe ao presente writ, que o paciente, em 16.11.22, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo crime do art. 155, § 4o, IV, do CP – furto qualificado pelo concurso de pessoas. Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. O paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. Policiais militares receberam informação de que passageiros do veículo Ford KA, cor prata, estariam cometendo furtos a veículos na região da Asa Sul, Brasília - DF. Abordados pelos policiais, um dos passageiros tentou fugir a pé, mas foi detido. Foram encontrados no interior do veículo objetos relacionados a duas ocorrências de furtos por arrombamento a veículos na Asa Norte. Os passageiros, entre eles o paciente, não souberam explicar a procedência dos referidos objetos. Além disso, a placa do veículo não correspondia à marca e ao modelo. No interior do veículo utilizado para cometer os crimes foi encontrada outra placa. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. O paciente e outros dois homens foram abordados enquanto trafegavam em veículo utilizado para cometer diversos crimes de furto a veículos no Plano Piloto. E foram encontrados na posse deles objetos subtraídos referentes a duas ocorrências policiais de furto por arrombamento a veículo. Não bastasse, o paciente responde a ações penais pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (n. 0705102-07.2021.8.07.0017), tráfico de drogas (autos n. 0704659-70.2022.8.07.0001) e homicídio qualificado (autos n. 0704125-15.2021.8.07.0017). E quando preso estava em liberdade provisória pela prática de outro crime, o que revela reiteração criminosa e desrespeito com as instituições estatais. Os indícios de que o paciente cometeu diversos furtos a veículos, em concurso de pessoas e a recidiva demonstram a periculosidade do paciente. As circunstâncias demonstram que o paciente faz do crime meio de vida. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). As evidências são de que, em liberdade, o paciente continuará cometendo novos crimes. Embora os crimes imputados ao paciente não tenham sido mediante violência ou grave ameaça, a habitualidade do paciente, que responde ações penais por homicídio, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, indica a necessidade de imposição de medida assecuratória mais rigorosa. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve essa ser mantida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Faculto ao impetrante juntar documentos essenciais à compreensão da alegada ilegalidade. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES